Tribunal: STJ
Processo: 1002857-83.2018.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015015 - MT(2025/0303761-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTUNES RODRIGUES - MG059582
AGRAVADO
: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - MT006209O
HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - MT30946A
INTERES.
: ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOELSON MORAES DE ALMEIDA - MT034444O
NILSON JACOB FERREIRA
- MT009845
E/OUTROS
INTERES.
: COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA
INTERES.
: FERNANDO MAGGI SCHEFFER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO À
C/C
TRANSPORTADORA POR VALOR PAGO EM EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 749 E 750 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL (
-
LEI N. 6.763/1975
MG). INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA
N.
280
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem acerca da
interpretação dos arts. 749 e 750 do Código Civil, sem a oposição de
embargos de declaração para suprir eventual omissão, impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A pretensão recursal fundada em suposta violação de dispositivo
de lei estadual (art. 21, inciso II, alínea “d”, da
/MG) não é
Lei n. 6.763/1975
cognoscível em recurso especial, por incidência, por analogia, da Súmula n.
280 do STF.
3. A incidência dos referidos óbices obsta o conhecimento do recurso
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, restando prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: add9dab8-363b-4ed6-8547-8e01cf00a9a2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: add9dab8-363b-4ed6-8547-8e01cf00a9a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015015 - MT(2025/0303761-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTUNES RODRIGUES - MG059582
AGRAVADO
: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - MT006209O
HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - MT30946A
INTERES.
: ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: JOELSON MORAES DE ALMEIDA - MT034444O
NILSON JACOB FERREIRA
- MT009845
E/OUTROS
INTERES.
: COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA
INTERES.
: FERNANDO MAGGI SCHEFFER
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO À
C/C
TRANSPORTADORA POR VALOR PAGO EM EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 749 E 750 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL (
-
LEI N. 6.763/1975
MG). INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA
N.
280
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem acerca da
interpretação dos arts. 749 e 750 do Código Civil, sem a oposição de
embargos de declaração para suprir eventual omissão, impede o
conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A pretensão recursal fundada em suposta violação de dispositivo
de lei estadual (art. 21, inciso II, alínea “d”, da
/MG) não é
Lei n. 6.763/1975
cognoscível em recurso especial, por incidência, por analogia, da Súmula n.
280 do STF.
3. A incidência dos referidos óbices obsta o conhecimento do recurso
tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, restando prejudicada a análise do dissídio
jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:13
Código de Controle do Documento: 203a0bfb-1db0-4f07-a983-6be522e70bbb

Trata-se de agravo interposto por INCOMFRAL – INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA. contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO que inadmitiu recurso especial dirigido contra acórdão
prolatado no julgamento da Apelação Cível n. 1002857-83.2018.8.11.0003 (fls.
).
726/733
Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por
Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora recorrida - RDM TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA. - em desfavor da ora recorrente e de COOPERAGRI -
COOPERATIVA AGRÍCOLA e ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA., visando:
(i) o ressarcimento do valor pago em execução fiscal instaurada pelo Estado de Minas
Gerais, decorrente de irregularidade em documentação fiscal de mercadoria que
transportara a mando da tomadora de serviços (ALGODOEIRA COTTON), com destino
à COOPERAGRI, onde seria recebida pela requerida INCOMFRAL; e (ii) indenização
por danos materiais e morais daí resultantes (fls. 2-23).
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados (fls.

596-602), condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários
advocatícios.
Inconformada, a autora da demanda interpôs recurso de apelação (fls. 641-
673).
A Corte
, por unanimidade de votos dos integrantes de sua Quarta
a quo
Câmara de Direito Privado, deu parcial provimento ao apelo, para condenar as requeridas
ao pagamento, em prol da autora, de indenização por danos materiais correspondente ao
valor por ela desembolsado na execução fiscal. O aresto na oportunidade exarado
recebeu a seguinte ementa (fls. 726-727):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA -
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES
REJEITADAS – TRANSPORTE DE ALGODÃO PLUMA - AUTO DE
APREENSÃO
E
DEPÓSITO
-
TRANSPORTADORA
COMO
FIEL
DEPOSITÁRIA PARA AGILIZAR A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO –
EXECUÇÃO AJUIZADA PELO FISCO DE MINAS GERAIS – NOTAS FISCAIS
NÃO
EMITIDAS
PELO
TRANSPORTADOR
–
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE -
o DA LEI COMPLEMENTAR N.
–
ART. 54
87/1961
DEVIDO PAGAMENTO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PERDA DE
LUCRO EM RAZÃO DE PENHORA MUITO SUPERIOR AO VALOR DA
EXECUÇÃO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MORAL
- PREJUÍZO À IMAGEM DA EMPRESA - NÃO DEMONSTAÇÃO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual
deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.
Documento eletrônico VDA55776391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:13
Código de Controle do Documento: 203a0bfb-1db0-4f07-a983-6be522e70bbb

O fato de o magistrado a quo não ter mencionado na sentença os
depoimentos das testemunhas, não caracteriza cerceamento de defesa, pois a
referida prova nada acrescentou que pudesse alterar o que os documentos dos autos
comprovam.
Nos termos do
o da Lei Complementar no
a responsabilização
art. 5
87/1961,
do transportador somente é possível nas hipóteses de transporte de mercadoria
desacompanhada de nota fiscal ou de participação deste no não recolhimento correto
do imposto, o que não ocorreu neste caso.
Se a transportadora não é a emitente das notas fiscais relativas ao transporte
das mercadorias e se não há prova de que concorreu de algum modo para as
supostas irregularidades apontadas pela fiscalização, deve ser ressarcida pelo
pagamento indevido da execução fiscal.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, não se
admite presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a
reparação deverá se dar no montante da perda financeira experimentada pela vítima.
Ausente a prova do prejuízo, não há falar em danos materiais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido
de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar
demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. (
REsp 1.370.126/PR)

Os embargos de declaração opostos ao aresto supra pela autora da demanda
(fls. 741-746) foram acolhidos e os opostos pela corré ALGODOEIRA COTTON (fls.
749-766) foram parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer "a delimitação do '
' da responsabilização de cada uma das partes, que deve ser dividido em 03
quantum
partes iguais" (fl. 819).
Novos embargos declaratórios opostos em sequência pela parte autora (fl.
879) foram rejeitados (fls. 870-880), ao que se seguiu a interposição do apelo nobre pela
ora agravante.
Nas razões do recurso especial (fls. 881-890), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente alegou
art. 105, inciso III,
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
(i) arts. 749 e 750 do Código Civil, sustentando a responsabilidade objetiva do
transportador pela integridade da carga e o risco inerente à atividade, afirmando que o
acórdão teria desconsiderado tais regras ao determinar o ressarcimento à transportadora;
(ii)
alínea , da Lei estadual n.
de Minas Gerais,
art. 21, inciso II,
d
6.763/1975,
defendendo a responsabilidade solidária do transportador por mercadoria transportada
com documentação fiscal falsa, ideologicamente falsa ou inidônea, motivo pelo qual não
seria cabível o ressarcimento deferido.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 899-920).
Em juízo de prévio de admissibilidade, a Corte de origem inadmitiu o recurso
especial (fls. 922-926), ao fundamento de incidir, na espécie, a Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55776391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:13
Código de Controle do Documento: 203a0bfb-1db0-4f07-a983-6be522e70bbb

Ainda irresignada, a parte recorrente interpôs o agravo ora em apreço (fls. 927-
935).
Contraminuta apresentada pela parte agravada (fls. 948-965).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte
, passo ao exame do recurso
a quo
especial que, diga-se de imediato, não merece prosperar.
O Tribunal de origem nada dispôs a respeito da interpretação das normas
insculpidas nos dispositivos de lei apontados pela recorrente como malferidos: arts. 749 e
750 do Código Civil.
Ocorre que, mesmo ausente manifestação da Corte
a respeito do
a que
conteúdo normativo dos dispositivos legais supramencionados, a ora recorrente não opôs
ao aresto recorrido embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Cumpre anotar, ainda, que também não merece conhecimento o recurso no
que diz respeito à apontada violação do art.
alínea , da Lei estadual n.
art. 21, inciso II,
d
Nesse ponto específico, mostra-se inviável a revisão do acórdão recorrido,
6.763/1975.
na via do recurso especial, a teor do que prevê a Súmula n. 280 do STF, aplicada por
analogia à espécie: "[p]or ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." A
propósito: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.381.851/RS,
Turma, julgado em
DJe de
relator
18/12/2023,
20/12/2023; REsp n. 1.894.016/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Registre-se, que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a
necessidade do prequestionamento da matéria federal insculpida nos dispositivos de lei
Documento eletrônico VDA55776391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:13
Código de Controle do Documento: 203a0bfb-1db0-4f07-a983-6be522e70bbb

apontados como malferidos (Súmulas n. 282 e 356 do STF) e a inadequação da via
recursal eleita para o exame de eventual violação de lei local (Súmula n. 280 do STF)
impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea quanto pela alínea do
a
c
permissivo constitucional, o que obsta a pretensão da parte recorrente de ver conhecido
seu apelo nobre por suposta existência de dissídio pretoriano a respeito das questões por
ela tidas como controvertidas.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado pela Corte
de origem em desfavor da ora recorrente (fls. 810-820 e 870-875), respeitados os limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual concessão da
gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:13
Código de Controle do Documento: 203a0bfb-1db0-4f07-a983-6be522e70bbb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.015.015 / MT
Número Registro: 2025/0303761-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028578320188110003
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS ANTUNES RODRIGUES - MG059582
AGRAVADO
: RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - MT006209O
HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - MT30946A
INTERES.
: ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA
ADVOGADOS : JOELSON MORAES DE ALMEIDA - MT034444O
NILSON JACOB FERREIRA
- MT009845
E/OUTROS
INTERES.
: COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA
INTERES.
: FERNANDO MAGGI SCHEFFER
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 1b43661d-9d7b-4a74-b3ed-af6e4fb1defe

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:13
Código de Controle do Documento: 1b43661d-9d7b-4a74-b3ed-af6e4fb1defe